Tribunal: TJMT
Processo: 1030105-23.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030105-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE FURTADO BELMIRO - CPF: 031.371.512-28 (PACIENTE), RUTHY CRISTINY LAGES FERREIRA - CPF: 067.752.671-77 (PACIENTE), PAULO HENRICH DELGADO DE ALMEIDA - CPF: 061.479.111-12 (PACIENTE), Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas e, exclusivamente quanto a uma das suspeitas, também do crime de desacato.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, máxime tendo em vista os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, que são jovens, primários e residem em endereço certo no distrito da culpa, contexto em que deve ser ainda sublinhado o fato de ter sido apreendida quantidade de entorpecentes que não extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal correspondente,
convém seja substituído o isolamento por
providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: “Afigura-se possível a substituição do encarceramento cautelar por medidas acautelatórias menos gravosas quando não apreendida quantidade elevada de substância entorpecente e não tendo sido evidenciada, tampouco, eventual ligação dos pacientes com organização criminosa, ao que se somam os predicados pessoais favoráveis ostentados por eles.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030105-23.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

FRANCIELLE FURTADO BELMIRO

RUTHY CRISTINY LAGES FERREIRA

PAULO HENRICH DELGADO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
dos pacientes nos autos do APFD n. 1005537-98.2024.8.11.0013 (PJe), à custa da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em
16/10/2024
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a converter o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar
, o que se suscita com esteio na tese de que os pacientes
não teriam qualquer envolvimento com o narcotráfico
, bem como de que se trataria de decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais
dos beneficiários deste
writ
, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória aos pacientes
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 247714181).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 247858172), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 250506671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 253368679).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FRANCIELLE FURTADO BELMIRO, RUTHY CRISTINY LAGES FERREIRA
e
PAULO HENRICH DELGADO DE ALMEIDA
foram
presos em flagrante delito
, em
16/10/2024
, pela prática, em tese, do
crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, registro ter sido posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. órgão ministerial em face dos três, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, e, quanto a
RUTHY
, também naquelas do
art. 331,
caput
, do Código Penal
[autos n. 1006038-52.2024.8.11.0013].

Colhe-se da denúncia que, no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 17h50min, em residência particular localizada na Rua Juventino Lima, n. 720, Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
PAULO HENRICH, RUTHY
e
FRANCIELLE
, com consciência e vontade,
guardavam, preparavam, mantinham em depósito e/ou forneciam drogas
, para fins de traficância, tendo sido apreendidos, em posse deles, um total de
9,57 g
(nove gramas e cinquenta e sete centigramas) de
cocaína
e
47,84 g
(quarenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas) de
maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contexto em que
RUTHY
, com consciência e vontade, ainda
desacatou funcionários públicos (policiais civis) no exercício de suas funções
.

Conforme narrado na exordial acusatória, havia
informações de que, no local, ocorreria o comércio de drogas, motivo pelo qual fora expedido o correspondente mandado de busca e apreensão nos autos n. 1005284-13.2024.8.11.0013, ao qual se deu cumprimento na data fatídica.

E, com efeito, descortinou-se na ocasião que
os três denunciados mantinham consigo as substâncias entorpecentes supramencionadas, com intuito de difusão ilícita, na forma de 22 (vinte e duas) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, utilizando-se da referida residência para armazená-las, tanto que
foram encontradas, dentro de um guarda-roupas, 19 (dezenove) porções de cocaína, 01 (uma) porção considerável de maconha, 02 (dois) rolos de papel filme e documentos pessoais em nome de
Bruno Fernandes Moizés
, ao passo que

no quarto onde se encontrava a paciente
RUTHY
, foram localizadas mais porções de maconha.

No transcorrer da diligência, os pacientes
PAULO HENRICH
e
FRANCIELLE
chegaram ao imóvel em uma motocicleta, e, durante a revista, localizaram-se dentro da bolsa de
FRANCIELLE
, mais 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Ao ser questionada sobre a existência de mais entorpecentes na residência,
RUTHY
desacatou a equipe policial, dizendo-lhe “
vocês devem saber, vocês têm tudo cara que cheiram pó
” (
sic
).

Após a prisão em flagrante dos increpados, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e decretou a
prisão preventiva
dos três; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhes está sendo imputado [
tráfico de drogas
], além do
desacato
atribuído exclusivamente a
RUTHY
, é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o

Boletim de Ocorrência n. 2024.317063; o termo de exibição e apreensão n. 2024.16.493669; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e o laudo pericial n. 532.3.10.8999.2024.207468-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
9,57 g
(nove gramas e cinquenta e sete centigramas) de
cocaína
e
47,84 g
(quarenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas) de
maconha
(ID 247714181 – Pág. 76).

Nesse cenário, ainda que o d. causídico impetrante se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor dos pacientes, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição de que os pacientes não teriam qualquer envolvimento com os delitos
sub judice
, especialmente quando considerado que foi
ofertada
denúncia
e que os elementos colhidos até o momento dão conta,
a priori
, de enredá-los na prática delitiva imputada, sendo certo, outrossim, que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelos pacientes.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado
.

[...] É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
este APF resultou de investigações pretéritas por parte das autoridades policiais, em que haviam informações de que a residência abordada – onde encontravam-se os custodiados - era utilizada para armazenamento e distribuição/venda de entorpecentes nesta Comarca, conforme representação n. 1005284-13.2024.8.11.0013
. Outrossim, deve-se ser ressaltado que
as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, bem como demais itens – rolo de papel filme, balança de precisão e relevante valor monetário em notas e moedas – confirmam os indícios de traficância
. Ademais, os custodiados Paulo Henrich e Francielle Furtado chegaram à residência enquanto a autoridade policial já encontrava-se dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão supra,
tendo sido encontrado com eles, especificamente dentro da bolsa de Francielle, 03 (três) pinos de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão
. Neste contexto, aliando-se a quantidade de “pinos” de entorpecentes encontrados na residência em que os custodiados residiam,
há fortes indícios de que ambos estavam realizando a comercialização de entorpecentes nos momentos anteriores as suas prisões, conforme já noticiado a polícia
.

Por fim,
com relação ao custodiado Paulo Henrich, apesar de sua tenra idade, verifica-se que possui ato infracional, fato este que pode ser utilizado para fundamentação na decretação de sua prisão preventiva
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...].

Dessa forma,
resta claro que a liberdade dos custodiados, neste momento, afronta a ordem pública, realizada na própria residência dos réus, o que impossibilitaria por exemplo uma eventual prisão domiciliar, assim como outras medidas cautelares diversas da prisão, já que não se teria como impedir/cessar a traficância, meio de vida dos flagranteados
.

Logo, diante da necessidade de garantia da ordem pública,
se demonstra fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva
.

Diante de tais motivos,
entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantir à ordem pública
. É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FRANCIELLE FURTADO BELMIRO, RUTHY CRISTINY LAGES FERREIRA e PAULO HENRICH DELGADO DE ALMEIDA e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecerem custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário.

(Decisão de ID 247714181 - Págs. 241-243). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório dos pacientes.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados aos pacientes são
graves
e constituem
porta de entrada para o cometimento de outros crimes
, bem como contribuem para
o aliciamento de novos usuários
, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas a eles imputadas;
não vislumbro motivos para mantê-los apartados do convívio em sociedade
, mormente porque não aparentam possuir
notável periculosidade social
,
de forma que a manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas
substâncias entorpecentes
e
apetrechos relacionados à narcotraficância
na residência compartilhada pelos três, não se cuida de
expressiva quantidade
, de forma a
extrapolar a gravidade ínsita ao delito de tráfico de drogas
, inexistindo ainda quaisquer elementos aptos a demonstrar
eventual envolvimento dos pacientes com
organização criminosa.

Nesse cenário, sem qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos da ação penal n. 1006038-52.2024.8.11.0013, deve-se observar ainda que o mandado de busca e apreensão fora expedido tendo como alvo a residência, sem qualquer indicação dos sujeitos porventura envolvidos com a suspeita de narcotraficância, e todos os três pacientes, interrogados separadamente, foram consentâneos ao
negar a participação no comércio ilegal de drogas
e assinalar que passaram a residir naquele imóvel com
Bruno Fernandes Moizés
cerca de 2 (dois) meses antes da prisão,
e foi no dormitório de tal sujeito que restou apreendida a maior parte das substâncias entorpecentes
, em conjunto com documento de identificação em seu nome

(ID 247714181 – Pág. 58), elementos que, conquanto
incipientes
, somados às demais circunstâncias do caso, corroboram a aparente
suficiência das providências acautelatórias mais brandas
, especialmente se consideradas as
condições pessoais dos pacientes
, que são
jovens
, todos com
menos de 21 (vinte e um) anos de idade
, e
não ostentam registros criminais pretéritos
, salvo no caso de
PAULO HENRICH
, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, perpetrado em
26/08/2020
, cuja execução de medida socioeducativa foi extinta pelo alcance da maioridade (ExMeSo n. 1001559-21.2021.8.11.0013).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que os pacientes são habituais no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhes conceder a
liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade dos increpados, nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva aos pacientes

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão liberatória.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol dos pacientes
FRANCIELLE FURTADO BELMIRO, RUTHY CRISTINY LAGES FERREIRA
e
PAULO HENRICH DELGADO DE ALMEIDA
, para substituir-lhes a prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
previstas

pelo artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
o qual também deverá expedir os respectivos alvarás de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter presos os pacientes.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024